Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.545.823/0001-30 (EMBARGADO), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO NANTES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEVERO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – DETERMINADA SUPRESSÃO DE TRECHO INDEVIDAMENTE CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO – DEMAIS ARGUMENTOS – TESES JÁ EXAMINADAS E DECIDIDAS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIMIR ERRO MATERIAL – MANTIDO, NO MAIS, O TEOR E O RESULTADO DO JULGADO
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado.

Constatada a ocorrência de erro material, consistente na inserção indevida, na fundamentação, de referência a argumentos não aviados nos embargos de declaração, impõe-se a sua supressão, sem alteração do resultado do julgamento.

No mais, rejeitam-se as demais alegações aclaratórias, por traduzirem inconformismo com a conclusão adotada, em incompatibilidade com a via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008316-31.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO E PELO ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO

EMBARGADA:

AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO
e
ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO
, contra v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que apreciou embargos de declaração em anteriores aclaratórios, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1008316-31.2025.8.11.0000, oriundo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, interposto nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1002647-30.2023.8.11.0044, em que figuram como agravada Agrometa Empreendimentos Ltda.

Nas razões do recurso, Id. 302689878, os embargantes sustentam, preliminarmente, que o presente recurso não deveria ser considerado medida protelatória nem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por se mostrar necessário à luz de vícios existentes no acórdão recorrido.

Alegam a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material. Quanto à obscuridade, apontam que o acórdão recorrido teria feito referência a questões jurídicas estranhas ao feito, como a nulidade da decisão agravada por desrespeito à ordem cronológica de conclusão (art. 12, §2º, CPC) e ausência de fundamentação, matérias não alegadas ou debatidas no processo, o que teria impedido a compreensão clara da decisão e a verificação do saneamento da omissão anteriormente apontada.

Sustentam contradição no julgado, porquanto, em um primeiro momento, teria reconhecido a necessidade de apreciar tese não ultrapassada anteriormente, e, em seguida, afirmado tratar-se de rediscussão de matéria já apreciada.

Indicam, ainda, erro material, pois o acórdão recorrente teria mencionado nome de parte estranha ao processo.

Pontuam que a
“a obscuridade acima apontada leva os Embargantes a crerem que não foi sanada a omissão apontada nos embargos de declaração anterior, ao ponto que o v. Acórdão Recorrido deixou de apresentar, de forma fundamentada, o entendimento desta c. Turma Julgadora a respeito da 1ª Tese de Página 5 de 6 intempestividade alegada pelos Embargantes, mencionando no lugar, conforme exposto acima, questões alheias ao presente feito (nulidade da decisão agravada por desrespeito à ordem cronológica de conclusão (art. 12, §2º, CPC) e a ausência de fundamentação da decisão agravada)”
(sic).

Requerem, no mérito, o acolhimento dos embargos
“para que: (i) o erro material (nome estranho à lide) seja corrigido; (ii) a contradição acima apontada seja afastada; e, (iii) a obscuridade (consistente na apresentação de argumentos que não guardam qualquer relação com o feito e que impedem de se aferir, com clareza, qual o entendimento deste nobre Colegiado a respeito da 1ª Tese de Intempestividade alegada pelos Embargantes) seja devidamente aclarada, tudo de forma que os Embargantes recebam uma decisão judicial clara e completa”
(sic).

Em Id. 304821877, a embargada Agrometa Empreendimentos Ltda. apresentou contrarrazões refutando os argumentos da parte embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE O TERMO INICIAL SE CONFIGUROU EM 23/08/2023 – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DELIMITAÇÃO DO
DIES A QUO
– INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO LIMINAR DA DECADÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.”

Pois bem.

Sem delongas, verifica-se que de fato há erro material na fundamentação do acórdão embargado, consistente na inserção de trecho na fundamentação acerca de supostos argumentos de
“nulidade da decisão agravada por desrespeito à ordem cronológica de conclusão (art. 12, §2º, CPC)”
e de
“ausência de fundamentação da decisão agravada”
.

Com efeito, verifica-se que tais matérias não foram aviadas nos embargos de declaração, razão pela qual a sua menção redunda em equívoco material, devendo ser suprimida do voto condutor, sem alteração do resultado do julgamento.

A supressão se restringe, portanto, ao seguinte trecho da fundamentação, que deve ser desconsiderado:

“Quanto à omissão, aduzem os embargantes que não teria havido manifestação expressa sobre duas teses constantes do agravo de instrumento, quais sejam: a nulidade da decisão agravada por desrespeito à ordem cronológica de conclusão (art. 12, §2º, CPC) e a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Contudo, ainda que não haja menção expressa a cada um desses tópicos, não se constata omissão relevante apta a comprometer a compreensão do julgado”.

No mais, as demais alegações dos embargantes – erro de premissa fática, omissão quanto à denominada “1ª Tese” de intempestividade, contradição e obscuridade – traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada, constituindo pretensão de rediscutir matéria já examinada e decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Em suma, frisa-se que
A QUESTÃO DA DATA PRECISA DA CIÊNCIA OU NÃO DOS EMBARGANTES QUANTO A MEDIDA CONSTRITIVA OBJETO DA CONTROVÉRSIA DEVE SER OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE REDUNDA NO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONSOANTE AMPLAMENTE EXPOSTO NO ACÓRDÃO ID. 294511376
.

Destarte, quanto aos demais argumentos objeto da insurgência aclaratória, razão alguma assiste a parte embargante, eis que
consta do acórdão embargado e acórdãos anteriores toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso (vide especialmente acórdão Id. 294511376)
, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual, sendo que
todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado e nos anteriores, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, no tocante aos supostos outros vícios, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO
, determinando a supressão do trecho indevidamente constante da fundamentação do acórdão embargado, nos termos acima indicados, mantendo-se incólume, no mais, o teor e o resultado do julgado.

Por fim,
ADVIRTO A PARTE EMBARGANTE QUE A REITERAÇÃO DAS TESES AQUI AFASTADAS ENSEJARÁ A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025